Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710399-87.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GABRIEL LEMOS SOUZA, ATENIAS PEREIRA DOS REIS, DANIEL LUCAS PACHECO SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para ciência do acórdão constante no ID 25830382, bem como para que se manifeste acerca dos Embargos de Declaração opostos por ATENIAS PEREIRA DOS REIS (ID 25965096). Após, venham-me os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator